Tribunal: STF
Processo: HC 183122
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de  habeas corpus  impetrado contra decisão monocrática, proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminar no HC 565.436/MG (eDOC 24).
    Busca-se, em síntese, a revogação da prisão preventiva ou a sua substituição por prisão cautelar, tendo em vista que não estão presentes os requisitos para a segregação cautelar e a paciente é mãe de crianças menores de 12 (doze) anos de idade.
    É o relatório. Decido.
    1. Verifico que este  habeas corpus  foi distribuído a mim por prevenção, em decorrência do HC 183.121/MG, no qual figura como paciente Graciele Capanema Rodrigues.
    Trata-se, na verdade, de mera repetição da impetração anterior, tendo em vista que impugna, pelos mesmo argumentos, idêntico ato coator.
    Assim, constatada a identidade de partes, de causa de pedir e de pedido, reconheço a litispendência entre os processos.
    A matéria de fundo aventada neste habeas corpus será oportunamente apreciada nos autos da HC 183.121/MG.
    2. Posto isso, com fulcro no art. 485, V, do CPC c.c art. 3º do CPP,  julgo extinto o feito, sem julgamento de mérito.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 26 de março de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente